Tribunal: TJSP
Processo: 1048737-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A ré impediu o embarque do autor sob o fundamento de que o visto exigido seria distinto do apresentado. Atraso de 80 horas. Sentença de procedência. Pretensão do autor de majoração do valor da indenização por danos morais. CABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. A ré impôs restrições

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A ré impediu o embarque do autor sob o fundamento de que o visto exigido seria distinto do apresentado. Atraso de 80 horas. Sentença de procedência. Pretensão do autor de majoração do valor da indenização por danos morais. CABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. A ré impôs restrições injustificadas ao embarque do autor que perdeu o voo contratado, tendo sido realocado em outro voo apenas 3 dias depois do programado, com pagamento de taxa de remarcação. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.